Tribunal: TJSP
Processo: 0001157-89.2018.8.26.0547
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Litigância de má-fé. Pretensão deduzida contra fato incontroverso. Acórdão que determinou a devolução das parcelas pagas pelo autor em até trinta dias da data prevista no contrato para o encerramento do plano. Exequente que deu início ao cumprimento de sentença cerca de sete anos antes do prazo estipulado na decisão judicial. Redução da multa fixada por litigância de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Litigância de má-fé. Pretensão deduzida contra fato incontroverso. Acórdão que determinou a devolução das parcelas pagas pelo autor em até trinta dias da data prevista no contrato para o encerramento do plano. Exequente que deu início ao cumprimento de sentença cerca de sete anos antes do prazo estipulado na decisão judicial. Redução da multa fixada por litigância de má-fé, originalmente fixada em 10% sobre o valor pretendido, para 5% sobre o valor corrigido pleiteado pelo exequente. Artigo 81 do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.